Tribunal: STF
Processo: RE 1547787
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDA REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO PARCERIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 12.234/2010. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PARCELA DOS FATOS ATINGIDA. MÉRITO. AUTONOMIA DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO PELO CRIME ANTECEDENTE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. REPARAÇÃO DOS DANOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO EM FACE DAS INFRAÇÕES PRESCRITAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 



    1. Inaplicáveis as disposições da Lei nº 12.234/2010 aos fatos praticados antes de sua entrada em vigor, a prescrição deve retroagir à data da consumação de cada um dos crimes. 



    2. Considerando a pena aplicada, abstraído o aumento decorrente da continuidade delitiva (Súmula 497 do STF), tem-se uma pena de três anos, que prescreve em oito anos, lapso esse que transcorreu entre a maior parte dos fatos e a data do recebimento da denúncia, devendo ser reconhecida a prescrição retroativa dos fatos praticados até 12/09/2009. 



    3. O crime de lavagem de dinheiro é autônomo em relação ao delito antecedente, vez que possui estrutura típica independente, pena específica e conteúdo de culpabilidade própria. Havendo mais do que indícios do crime de peculato, mas condenação dos membros do Centro Integrado e Apoio Profissional por crime contra a Administração Pública, aliado às provas de que a empresa da qual o réu é proprietário recebeu dinheiro público do CIAP para fins de branqueamento, tendo, inclusive, feito o repasse de parte desses valores a terceiros, sem qualquer justificativa legal, deve ser mantida a condenação sobre os fatos que não estão acobertados pela prescrição. 



    4. A pena de reparação dos danos deve ser suportada por quem recebeu o dinheiro ilícito desviado.



    5. Acolhido em parte pleito da defesa para reduzir o montante do valor mínimo para reparação do dano aos montantes envolvidos nos quatro atos de lavagem não prescritos. 



    6. Manutenção da fração da continuidade delitiva, 1/4, em razão do reconhecimento de quatro atos de lavagem. 



    7. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4. 



    8. Apelação parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram “conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos, para correção de erro material”.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXIX e LV, da Constituição Federal.



    A defesa alega, inicialmente, que “na imputação delimitada na denúncia, na qual a acusação definiu os limites da persecução penal e a defesa se restringiu a exercer o seu papel, não consta o recebimento de valores através de transferência bancária”. 



    Explica que “a sentença não considerou como ato delituoso o recebimento de depósitos, restringido a conduta de dissimulação através da expedição de notas fiscais e destinação dos valores”.



    Advoga no sentido de que “a denúncia imputa como atos de lavagem de capitais a expedição de notas fiscais frias e o repasse dos valores à terceiros. Porém em Acórdão – que inova à sentença – condena o Recorrente por recebimento, em sua conta corrente, de valores”. 



    Ademais, sustenta que “O princípio da legalidade insculpido no art. 5º, XXXIX da CF, bem como no art. 1º do Código Penal (objeto de recurso especial), veda interpretação analógica ou extensiva, exigindo que a lei seja estrita, escrita, certa e prévia”.



    Nesse contexto, pontua que “não é crível o encaixe de ‘receber’ como um dos dois únicos verbos núcleos do tipo penal. Não se tem tipo penal de ‘receber valores’ e por maior esforço que se faça, ainda que se utilize da melhor técnica de retórica, é jurídica e etimologicamente impossível acondicionar o verbo ‘receber’ dentro de ‘ocultar ou dissimular’”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, destaco, ab initio, que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais (Código de Processo Penal e Lei 9.613/1998, in casu), revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à verificação, por parte do Tribunal a quo, do acervo probante quanto à prática do crime de Lavagem de capitais, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de que houve “condenação por fatos pelos quais o recorrente não fora denunciado e não tinha sido condenado em sentença de 1ª instância”, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade. Provas. Alegada ofensa ao princípio da correlação. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.468.291-ED-AgaR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. DELITO DE ESTELIONATO. LEI N. 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 780.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01/10/2010)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO DEVIDO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA NA ORIGEM. TEMA 424 DO STF. EMENDATIO LIBELLI EFETUADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação às supostas violações aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o recurso, nos pontos, resta prejudicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.11, assentou que a alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, em recurso de apelação interposto pela defesa, promoveu o reenquadramento típico dos mesmos fatos já narrados na denúncia, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, notadamente porque não restou configurada a reformatio in pejus. Precedentes. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que encontra óbice na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.387.114-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Assevere-se, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente